Tribunal: TJDFT
Processo: 0727463-60.2017.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RE 596.701/MG (TEMA 160). REPERCUSSÃO GERAL. É CONSTITUCIONAL A COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PROVENTOS DOS MILITARES INATIVOS E INTEGRANTES DAS FORÇAS ARMADAS, ENTRE O PERÍODO DE VIGÊNCIA DA EC 20/98 E EC 41/03. ISONOMIA COM INATIVOS CIVIS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME JURÍDICO DISTINTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 40, §§8o E 12, E ARTIGO 195, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
1. Restou fixada a tese no RE 596.701/MG (tema 160), com repercussão geral definida: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, entre o período de vigência da Emenda Constitucional 20/98 e da Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§8o e 12, e artigo 192, II, da Constituição da República.”
2. Desse modo, os recursos sobrestados devem ser analisados pelas Turmas Recursais e, caso já tenha havido julgamento, sem trânsito em julgado, e na hipótese de contrariedade à tese fixada em repercussão geral, deverá ser reexaminado o recurso, com aplicação do entendimento então firmado pelo Supremo Tribunal Federal.
3. O STF, no julgamento do RE 596.701/MG (tema 160), deixou claro que há diferença de tratamento entre os servidores públicos civis e os militares, ao ponto que a estes se aplicam apenas as normas expressamente previstas no Texto Constitucional, evitando-se, outrossim, a interpretação extensiva. O distanciamento entre as duas categorias de servidores se torna perceptível quando se analisam os direitos, garantias, prerrogativas e impedimentos de cada um, de modo que se submetem a regimes jurídicos distintos. Alinhado a esta perspectiva, o regime jurídico dos servidores militares foi elaborado considerando suas peculiaridades e conferindo regramento específico, dentre os quais o tratamento singular destinado à própria previdência social.
4. Neste sentido, no julgamento em comento o Ministro e Relator Edson Fachin elucidou: “partindo-se de premissa já assentada por esta Corte (RE 570.177), no que toca ao silencio eloquente da Constituição quanto às regras atinentes ao regime jurídico dos militares, tenho como inaplicável aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. (...) Assim, não se vislumbra vedação expressa ou decorrente de interpretação integrativa da Constituição à instituição, a qualquer tempo, de contribuição previdenciária sobre proventos de militares ou inativos estaduais, distritais, ou das forças armadas.”
5. Portanto, aplicando-se o entendimento empossado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se que o tratamento destinado aos servidores públicos civis quanto à previdência social não deve ser aplicado aos servidores públicos militares, não configurando violação ao princípio da isonomia, vez que estes se subordinam a regime jurídico próprio, com regramento específico quanto à previdência social a qual são contribuintes.
6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.